Tribunal: TJES
Processo: 5006487-67.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006487-67.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VALMIN RAMOS DA SILVA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº 5006487-67.2021.8.08.0000

Agravante: Município de Vitória

Agravado: Valmin Ramos da Silva

Relator: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo interno oposto por
Município de Vitória
, em face da r. decisão monocrática que conheceu e deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ora agravado, a fim de deferir a gratuidade da justiça em seu favor e determinar o processamento dos embargos à execução fiscal nº 5023122-51.2021.8.08.0024 (ID 1877148).

Em suas razões, o agravante sustentou (ID 2146442): i) nulidade da r. decisão monocrática considerando não ter sido oportunizado o seu contraditório; ii) que o agravado não reúne as condições necessárias para o deferimento da gratuidade da justiça.

Devidamente intimado, o agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo de contrarrazões (ID 2683002).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, 07 de junho de 2022.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº 5006487-67.2021.8.08.0000

Agravante: Município de Vitória

Agravado: Valmin Ramos da Silva

Relator: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo interno oposto em face da r. decisão monocrática que conheceu e deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ora agravado, a fim de deferir a gratuidade da justiça em seu favor e determinar o processamento dos embargos à execução fiscal nº 5023122-51.2021.8.08.0024 (ID 1877148).

Pois bem.

O artigo 99, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, assim dispõe,
in verbis
:

Art. 99. § 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Da leitura dos aludidos preceptivos legais, extrai-se que a declaração de hipossuficiência firmada pela parte possui presunção de veracidade, ainda que relativa (presunção
iuris tantum
).

Cabendo prova em contrário, compete ao
ex adverso
a demonstração de capacidade econômica da parte.

Entretanto, admite-se, excepcionalmente, que o magistrado,
ex officio
, indefira o beneplácito quando presentes nos autos elementos que evidenciem a desnecessidade de sua concessão e desde que oportunizada a manifestação da parte.

Percebe-se que a atuação
ex officio
do magistrado,
data maxima venia
, fica restrita aos casos em que as afirmações e provas trazidas evidenciem uma capacidade econômica diversa da afirmada pela parte.

Respeitosamente, não é a hipótese dos autos.

Ademais, o benefício da gratuidade da justiça submete-se à cláusula
rebus sic stantibus
, podendo ser revista em caso de demonstração da capacidade econômica do agravado.

A impugnação ao deferimento do beneplácito pode ser realizada pelo agravante em sede de impugnação aos embargos à execução fiscal, nos termos da previsão contida no artigo 337, inciso XIII, c/c artigo 917, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil, ou até mesmo em momento posterior, conforme ensinamento preconizado no artigo 100, do mesmo diploma legal.

Destarte, inexistente qualquer prejuízo de defesa ao agravante, assim como ausente motivo para a reconsideração e/ou reforma do pronunciamento judicial combatido.

Sob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo interno, mantendo incólume a r. decisão monocrática vergastada.

É como voto.

AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5006487
-
67
.20
21
.8.08.00
00

AGRAVANTE
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

AGRAVADO
:
VALMIN RAMOS DA SILVA

RELATOR: DES.
EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

V O T O -
V I S T A

Eminentes Desembargadores, rememorando os fatos, trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face de decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por
VALMIN RAMOS DA SILVA
, ora agravado, para deferir a gratuidade de justiça em seu favor.

Em suas razões o Município alega, em resumo, que a decisão monocrática é nula por não ter sido oportunizado o contraditório e que o agravado não preenche os requisitos para concessão do beneplácito pretendido.

Iniciado o julgamento, o eminente Relator,
Des.
Ewerton Schwab Pinto Júnior
conheceu e negou provimento ao agravo interno interposto, mantendo incólume a r. decisão monocrática recorrida.

Após pedido de vista, a eminente
Desª.
Marianne Júdice de Mattos
entendeu por dar provimento ao recurso de agravo interno para indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita formulado por Valmin Ramos Da Silva, e, consequentemente, negar provimento ao agravo de instrumento.

Em seu voto consignou que
“
ao analisar a documentação colacionada nos autos de origem, sobretudo os contracheques dos dois vínculos de servidor público ocupante do cargo de “médico” que possui o ora agravado (Id 13547189 e 13547190) somam proventos líquidos no montante de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais), circunstância que rechaça a declaração de hipossuficiência financeira. Ademais, conforme salientado pelo juízo de primeiro grau, o ora agravado é proprietário de imóvel em bairro nobre de Vila Velha, além dos três imóveis em Vitória objeto da execução fiscal relativa ao débito de IPTU.
”

Após análise detida dos autos, cheguei à mesma conclusão alcançada pela eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos. Explico-me.

Como se sabe, a alegação pela pessoa natural presume-se verdadeira (artigo 99, §3º do CPC). Todavia, essa presunção é relativa e pode ser afastada ante a verificação concreta de indícios de não correspondência entre a situação fática aferida e o estado de miserabilidade alegado. É o que assenta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE MISERABILIDADE. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRODUÇÃO DE PROVAS. REVISÃO DO JULGADO. INCURSÃO NO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. TAXAS BANCÁRIAS. COBRANÇA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
De acordo com entendimento firmado nesta Corte, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. Precedentes. 2. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado
. 3. (...). (AgInt no AREsp 863.905/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/06/2016, Dje 01/07/2016, destaque não original).

No mesmo diapasão, a título exemplificativo, faço referência aos seguintes julgados: i) STJ, EDcl no AgRg no AREsp nº 598.707/SP, Ministro João Otávio de Noronha, 3ª Turma, julgado em 08/03/2016; ii) STJ, AgRg no AREsp nº 491.889/RJ, Ministro Marco Buzzi, 4ª Turma, julgado em 02/02/2016; iii) STJ,AgRg no AREsp nº 708.431/RS, Ministro Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, julgado em 15/10/2015; e iv) STJ,AgRg no REsp nº 527181/RS, Ministro Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, julgado em 23/06/2015.

Esse também é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – REVELIA – PRESUNÇÃO RELATIVA – PROCEDÊNCIA. 1. Segundo o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ¿(...). 'A presunção da veracidade dos fatos alegados pelo autor, em caso de revelia, é relativa e pode ceder diante de outros elementos de convicção presentes nos autos' (AgRg no Ag 587.279⁄RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04⁄11⁄2004, DJ 17⁄12⁄2004, p. 531). (¿).¿ (STJ, agravo regimental no agravo em recurso especial n.º 757.992, de que foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 17.09.2015). 2.
A alegação de pobreza, deduzida pela parte interessada, induz presunção relativa (iuris tantum) de que não pode ela (parte) arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de sua subsistência e de sua família, ou seja, quando as circunstâncias concretas expostas na ação judicial (onde é pleiteado o benefício da assistência judiciária gratuita) contradisserem a alegação de precariedade financeira deduzida pela parte requerente, pode (e deve) o magistrado, motivadamente, indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita
. (...) (TJES, Classe: Apelação, 24120226378, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 12/07/2016, Data da Publicação no Diário: 20/07/2016, destaque não original)

GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. 1. -
Consoante orientação da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza com o intuito de obter os benefícios da gratuidade da justiça goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 2. - Logo, se as provas dos autos demonstram que o requerente tem condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e da família é de ser indeferido o benefício da assistência judiciária gratuita.
(...) (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 21169000185, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 12/07/2016, Data da Publicação no Diário: 22/07/2016, destaque não original)

Para além disso, o Código de Processo Civil de 2015 não revogou o art. 5º da Lei nº 1.060/1950, o qual, em seu caput, preconiza que o julgador pode, de ofício, indeferir o pedido de gratuidade da justiça, caso tenha fundadas razões para tanto, como reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.584.130/RS:

RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO PRÉVIO DO PREPARO OU DE RENOVAÇÃO DO PEDIDO PARA MANEJO DE RECURSO EM QUE SE DISCUTE O DIREITO AO BENEFÍCIO. DESNECESSIDADE. AFERIR CONCRETAMENTE, SE O REQUERENTE FAZ JUS À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEVER DA MAGISTRATURA NACIONAL. INDÍCIO DE CAPACIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA DO REQUERENTE. INDEFERIMENTO, DE OFÍCIO, COM PRÉVIA OPORTUNIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO À BENESSE. POSSIBILIDADE. REEXAME DO INDEFERIMENTO DO PEDIDO. ÓBICE IMPOSTO PELA SÚMULA 7/STJ. (...) 2. Consoante a firme jurisprudência do STJ, a afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade de justiça, goza de presunção relativa de veracidade. Por isso, por ocasião da análise do pedido, o magistrado deverá investigar a real condição econômico-financeira do requerente, devendo, em caso de indício de haver suficiência de recursos para fazer frente às despesas, determinar seja demonstrada a hipossuficiência. 3. Nos recentes julgamentos de leading cases pelo Plenário do STF - RE 249003 ED/RS, RE 249277 ED/RS E RE 284729 AgR/MG -, relatados pelo Ministro Edson Fachin, aquele Órgão intérprete Maior da Constituição Federal definiu o alcance e conteúdo do direito fundamental à assistência jurídica integral e gratuita prestada pelo Estado, previsto no art. 5º, LXXIV, da CF, conferindo interpretação extensiva ao dispositivo, para considerar que abrange a gratuidade de justiça. 4.
Por um lado, à luz da norma fundamental a reger a gratuidade de justiça e do art. 5º, caput, da Lei n. 1.060/1950 - não revogado pelo CPC/2015 -, tem o juiz o poder-dever de indeferir, de ofício, o pedido, caso tenha fundada razão e propicie previamente à parte demonstrar sua incapacidade econômico-financeira de fazer frente às custas e/ou despesas processuais. Por outro lado, é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento
. 5. É incontroverso que o recorrente tem renda significativa e também aposentadoria oriunda de duas fontes diversas (previdências oficial e privada). Tal fato já configuraria, com base em regra de experiência (arts. 335 do CPC/1973 e 375 do novo CPC), indício de capacidade financeira para fazer frente às despesas do processo, a justificar a determinação de demonstrar-se a incapacidade financeira. Como não há também apuração de nenhuma circunstância excepcional a justificar o deferimento da benesse, é descabido, em sede de recurso especial, o reexame do indeferimento do pedido. 6. Recurso especial não provido. (REsp 1584130/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 17/08/2016, destaque não original)

In casu
, conforme consignado pela eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos há nos autos originários contracheques de dois vínculos possuídos pelo agravado como servidor público ocupante do cargo de médico, que, somados, resultam no montante de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais).

Ora, a meu ver, o agravante não apresentou elementos capazes de comprovar a aventada hipossuficiência, o que indica que, na verdade, podem sim arcar com as custas processuais, que, após consulta realizada, verifiquei que giram em torno de R$ 300,00 (trezentos reais).

Por fim, cumpre consignar que o referido benefício deve ser concedido a parte que, de fato, não pode suportar as despesas processuais, sob pena de desnaturação do próprio instituto, destinado aos economicamente hipossuficientes.

Dessa forma, rogando vênia ao eminente Desembargador Relator, acompanho a divergência inaugurada pela eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos para dar provimento ao recurso de agravo interno a fim de indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita formulado por Valmin Ramos Da Silva, e, consequentemente, negar provimento ao agravo de instrumento por ele interposto.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5006487-67.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: Município de Vitória

AGRAVADO: Valmin Ramos da Silva

RELATOR: DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

1º VOGAL: DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR DE OLIVEIRA

2º VOGAL: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Na sessão anterior, pedi vistas dos autos para melhor examinar a questão, tendo concluído, respeitosamente, de modo divergente do Eminente Desembargador Relator, pelos fundamentos a seguir expostos.

Conforme consta do Relatório lançado, trata-se de Agravo Interno no Agravo de Instrumento interposto pelo
Município de Vitória
em face da Decisão Monocrática que deu provimento ao recurso apresentado por
Valmin Ramos da Silva
a fim de deferir a gratuidade da justiça em favor do ora agravado e determinar o processamento dos embargos à execução fiscal.

Em suas razões (Id 2146442), o Município Agravante suscitou a nulidade da decisão monocrática por não ter sido oportunizado o contraditório, e no mérito, defende que o agravado preenche os requisitos para o deferimento da assistência judiciária gratuita.

Sem contrarrazões ao agravo interno (certidão - Id 2683002).

Pois bem, a declaração de hipossuficiência com relação às pessoas físicas possui presunção de veracidade
juris tantum
, ou seja, admite prova em contrário.

Nesse sentido, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção, conforme previsão do art. 99, do CPC,
in verbis:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

No caso em apreço, o Juízo de 1º grau indeferiu o requerimento de gratuidade da justiça, embasando-se na comprovação de situação financeira razoável, que possibilita que a parte arque com os custos do processo, destacando que informou que é médico aposentado e professor e que reside em endereço nobre no Bairro Itaparica em Vila Velha e possui outros imóveis na capital Vitória.

No mesmo sentido, ao analisar a documentação colacionada nos autos de origem, sobretudo os contracheques dos dois vínculos de servidor público ocupante do cargo de “médico” que possui o ora agravado (Id 13547189 e 13547190) somam proventos líquidos no montante de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais), circunstância que rechaça a declaração de hipossuficiência financeira.

Ademais, conforme salientado pelo juízo de primeiro grau, o ora agravado é proprietário de imóvel em bairro nobre de Vila Velha, além dos três imóveis em Vitória objeto da execução fiscal relativa ao débito de IPTU.

Importa destacar, por oportuno, que os benefícios da assistência judiciária gratuita constituem importante instrumento de acesso à justiça, de modo que o seu uso indiscriminado e por aqueles que possuem condições de arcas com as despesas processuais acarreta a desnaturação de tal benesse.

Portanto, presentes nos autos elementos que infirmem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, considerando que o ora agravado, aparentemente, demonstra condições financeiras de suportar as custas judiciárias, escorreita a decisão agravada ao indeferir a gratuidade da justiça e condicionando o processamento dos embargos à execução ao pagamento das custas processuais.

Ante o exposto, respeitosamente, divirjo do Eminente Desembargador Relator,
e conheço e

dou provimento ao recurso de agravo interno para indeferir a assistência judiciária gratuita, e via de consequência, negar provimento ao agravo de instrumento.

É como Voto.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL– ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA AFASTADA PELAS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS – BENEFÍCIO INDEFERIDO PELO JUÍZO DE ORIGEM – MANUTENÇÃO DA DECISÃO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção.

2. No caso em apreço existem elementos suficientes para afastar tal presunção, tais como a renda líquida percebida pelo agravante e a propriedade de imóvel em bairro nobre de Vila Velha-ES, motivos pelos quais deve ser mantido o indeferimento da gratuidade da justiça na origem.

3. Recurso de agravo interno provido para negar provimento ao agravo de instrumento.

.

DECISÃO
Por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desª Marianne Judice de Mattos designada relatora para a elaboração do acórdão.